Tribunal: TJDFT
Processo: 0713643-84.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO À SAÚDE. REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. SAÚDE MENTAL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. MEDIDA EXCEPCIONAL. ALTA MÉDICA SUPERVENIENTE. TRATAMENTO AMBULATORIAL. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa Necessária de sentença que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por filha em desfavor da genitora e do Distrito Federal, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar ao ente distrital a promoção da internação compulsória da requerida em ambiente especializado para tratamento psiquiátrico, nos termos da Lei no 10.216/2001.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão que consistem em: (i) definir se subsistiam, na data da sentença, os requisitos legais para a manutenção da internação compulsória da Ré; e (ii) estabelecer se, afastada a medida excepcional, deve ser preservado o dever do Distrito Federal de assegurar a continuidade do tratamento de saúde mental em regime ambulatorial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A internação compulsória, por constituir medida excepcional, somente pode ser mantida enquanto persistirem os pressupostos dos arts. 4o, 6o e 9o da Lei no 10.216/2001, os quais foram afastados pela alta médica anterior à sentença, com indicação de acompanhamento ambulatorial.
4. A alta médica superveniente não afasta o dever estatal de garantir o tratamento adequado, razão pela qual o provimento jurisdicional deve ser ajustado para assegurar a continuidade do tratamento em regime ambulatorial, com fundamento no art. 196 da CR/88 e na indicação médica constante dos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Remessa necessária conhecida e parcialmente provida.
Tese de julgamento:
1. A manutenção da internação compulsória exige a persistência atual dos requisitos legais previstos na Lei no 10.216/2001.
2. A alta médica superveniente, anterior à sentença, afasta a legitimidade da ordem de internação compulsória.
3. O afastamento da internação compulsória não exclui o dever estatal de assegurar a continuidade do tratamento de saúde mental em regime ambulatorial, conforme prescrição médica.

Dispositivos relevantes citados: CR/88, art. 196; Lei no 10.216/2001, arts. 4o, 6o e 9o.